Tribunal: TCU
Processo: 039.103/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2544/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.103/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Aldeia Serafim (CPF XXX.145.387-XX); Marco Aurélio Rocha Pereira (CPF XXX.503.402-XX); Marco Willy de Oliveira (CPF XXX.968.577-XX); Marcus Filipe Cardoso Rodrigues (CPF XXX.912.707-XX); Mauro Ribeiro Natal (CPF XXX.166.307-XX); Nadiana Dias Corazza (CPF XXX.492.357-XX); Oswaldo Costa Cotta Duarte (CPF XXX.094.067-XX); Patric Eduardo Sampaio (CPF XXX.202.977-XX); Pedro Eduardo Paiva (CPF XXX.023.947-XX) e Rafael dos Santos (CPF XXX.778.507-XX). 1.2. Entidade: Diretoria Regional da ECT no Rio de Janeiro - DR/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.